Tribunal: TJBA
Processo: 8003332-60.2022.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003332-60.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR
. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária
da sentença prolatada na
Ação
Ordinária
n° 8003332-60.2022.8.05.0256
,
movida

por Oton César Pires Dantas
,
em desfavor d
o
Estado da Bahia,

cujo teor julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se
é correto o uso do divisor de 200
(duzentas)
horas mensais para o cálculo das horas
extras

pagas ao Requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica,
no sentido
de que o serviço extraordinário deve ser apurado, com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, levando-
se
em conta a jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

4.
O
A
utor

é
Pol
i
cia
l Militar

do Estado da Bahia, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas, haja vista que aufere G
ratificação de Atividade Policial (GAP -
V
),
revelando-se escorreito o fato
r
de divisão estatuído no comando sentencial.

IV. DISPOSITIVO

5.
Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8003332-60.2022.8.05.0256
, remetidos pel
o MM. Juiz
de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública

d
a Comarca
de Salvador
,
sendo Interessado
s

OTON CÉSAR PIRES DANTAS

e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
.